Tribunal: TJDFT
Processo: 0739108-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0739108-25.2020.8.07.0001 APELANTE: ANA HELENA MONTEIRO DE CARVALHO RANGEL APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Com a finalidade de assegurar o respeito ao contraditório efetivo e observado o princípio da não surpresa, presente no art. 10 do CPC, intime-se o apelado para, querendo, manifestar-se, em cinco dias, sobre a suposta ocorrência de prescrição, suscitada em razões recursais pela apelante (id 26874646). Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator